Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709947-65.2023.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDUARDO FREIRE DOS REIS REU: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por EDUARDO FREIRE DOS REIS em relação à r. decisão prolatada no ID 45226001, pela qual esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo autor na inicial da ação rescisória proposta em desfavor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA (SICOOB EMPRESARIAL). O autor, no pedido de retratação apresentado no ID 45543514, afirma fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, uma vez que, apesar de exercer a atividade de empresário, a sua empresa vem apresentando resultados negativos nos últimos anos, colocando-o em situação financeira extremamente delicada. Ressalta que não exerce outra atividade laboral remunerada e que, em decorrência das dificuldades financeira da empresa, não vem retirando pró-labore regularmente. Com base nesses argumentos, o autor postula o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. É o relatório. Nada obstante o esforço argumentativo desenvolvido pelo autor, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à r. decisão denegatória do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, em conformidade com a regra inserta no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, foi conferida ao autor a oportunidade de apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, de modo a subsidiar o deferimento da gratuidade de justiça vindicada na inicial (ID 44962259). No entanto, o autor limitou-se a promover a juntada de declaração de hipossuficiência financeira e dos registros em Carteira de Trabalho Digital (ID 45175866). Esta Relatoria, por considerar que os documentos apresentados pelo autor não se mostraram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, uma vez que exerce a atividade de empresário, auferindo rendimentos em decorrência da atividade desenvolvida, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça; Por certo, no prazo assinalado no despacho exarado no ID 44962259, o autor deveria ter apresentado documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Evidentemente, não há razão para que sejam concedidas indefinidas oportunidades para que o autor demonstre a incapacidade financeira alegada. Carece, portanto, de amparo jurídico a pretensão de reconsideração da r. decisão denegatória do pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido pelo autor. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo autor no ID 45543514. Por conseguinte, concedo ao autor o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de abril de 2023 às 09:38:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora